Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-82.2020.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000376-82.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MANOEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 346.341.691-34 (APELANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado pelo Município de Várzea Grande em execução fiscal de IPTU, extinguiu o feito sem resolução do mérito e deixou de fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência da execução fiscal; e (ii) se a Defensoria Pública faz jus à verba honorária ao atuar em face do ente público ao qual se vincula, bem como o critério adequado de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal, ainda que sem resolução do mérito, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os honorários advocatícios.
4. No caso, o Município de Várzea Grande promoveu a execução fiscal e posteriormente desistiu da ação, evidenciando sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, sobrevindo a extinção da execução fiscal em razão de cancelamento da CDA após a citação válida, são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada.
6. Nos termos do Tema 1.002 do STF, é devida a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente público ao qual se vincula.
7. Quanto ao critério de fixação, admite-se a utilização da equidade nas hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, diante da ausência de proveito econômico direto, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
8. Consideradas as circunstâncias do caso, o baixo valor da causa (R$ 6.410,88), a atuação da Defensoria Pública como curadora especial e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequada a fixação dos honorários no valor de R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Na hipótese de desistência ou extinção da execução fiscal por iniciativa do ente público, aplica-se o princípio da causalidade, sendo devida a condenação em honorários advocatícios, inclusive em favor da Defensoria Pública, admitida a fixação por equidade quando ausente proveito econômico direto”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000376-82.2020.8.11.0002, proposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que homologou o pedido de desistência da ação, extinguiu o processo e deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito a honorários sucumbenciais, pois a desistência da execução fiscal ocorreu após a comprovação da ilegitimidade passiva, com atuação da Defensoria Pública.

Afirma que a Defensoria possui autonomia e que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, reconheceu a possibilidade de recebimento de honorários, inclusive contra o ente ao qual pertence, estando superado o entendimento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, pelo princípio da causalidade, o ente público deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois deu causa à demanda. Sustenta que a atuação da Defensoria foi determinante para a extinção do feito e requer a condenação do Município ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande alega ausência de sucumbência, defende a aplicação do princípio da causalidade em seu favor e a inaplicabilidade do Tema 1.002, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e deixou de condenar o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Defende que sua atuação contribuiu para o desfecho da demanda e que, conforme o Tema 1.002 do STF, são devidos honorários mesmo quando atua contra o ente público ao qual se vincula.

A execução fiscal foi proposta pelo
Município de Várzea Grande
em desfavor de Manoel Lopes dos Santos, referente à cobrança de Tributos Municipais inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2765/2019, no valor de R$ 6.410,88 (seis mil quatrocentos e dez reais e oitenta e oito centavos), a título de IPTU.

A sentença homologou pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública e extinguiu o processo sem fixar honorários.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia consiste em verificar se, diante da desistência da execução fiscal de IPTU (CDA nº 2765/2019), é cabível a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou na defesa do contribuinte.

O STJ firmou o entendimento de que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos honorários advocatícios, ainda que o encerramento do processo se dê sem julgamento de mérito. Confira-se:

"[...] a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade." (REsp n. 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017)

No mesmo sentido:

"Nas execuções fiscais extintas pelo cancelamento administrativo da CDA, com fundamento no art. 26 da LEF, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios por força do princípio da causalidade, mas a verba deve ser fixada por equidade, ante a inexistência de nexo direto entre a atuação da defesa e o resultado econômico." (TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 05004920420158110041, rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Púb
lico e Coletivo,

DJe
18/12/2025)

Diante disso, merece reforma a sentença no ponto em que deixou de condenar o
Município da Várzea Grande
ao pagamento de honorários advocatícios.

Da forma de fixação dos honorários: equidade

Reconhecido o cabimento dos honorários advocatícios, cumpre definir o critério de fixação.

Não se aplica, ao caso, o Tema 1.076 do STJ, pois a extinção da execução fiscal ocorreu em razão do cancelamento da CDA. Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça admite a fixação dos honorários por equidade, diante da ausência de relação direta entre a atuação do patrono e o proveito econômico obtido.

No caso concreto, o contribuinte foi citado por edital, tendo a Defensoria Pública atuado como curadora especial. Embora não tenha havido ampla atividade defensiva, a atuação institucional foi necessária para assegurar o contraditório e a regularidade do processo.

Considerando o baixo valor da causa (R$ 6.410,88), a natureza da demanda e as circunstâncias da atuação da curadoria especial, mostra-se adequada a fixação dos honorários por equidade, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante disso, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), valor compatível com as circunstâncias do caso.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026